Tribunal: TJDFT
Processo: 0709907-96.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709907-96.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELHA MARCIA BOATO APELADO: BRADESCO SAUDE S/A, QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Recebidos do STJ após o julgamento do TEMA 1016 por este Tribunal da Cidadania. Manifeste(m) à (s) parte(s) no prazo de 15 (quinze) dias o seu interesse no prosseguimento do feito. Regularizem a Representação Processual ou a ratifiquem no mesmo prazo, na eventualidade de constituição de novos Procuradores das partes. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator